Tribunal: TJBA
Processo: 8010576-20.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010576-20.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COSME VITORIO RICARDO

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

APELADO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, ALPINIANO REIS OLIVEIRA NETO, RICARDO DE AZEVEDO CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOCICLETA. REPAROS EFETUADOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO PERSISTENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Demonstrado que os vícios apontados no bem foram sanados em garantia e dentro do prazo legal, não se justifica a substituição do produto, tampouco a rescisão contratual, ausente prova de vício persistente.

2. A alienação voluntária do bem litigioso pelo autor configura perda superveniente do objeto, afastando o interesse processual quanto aos pedidos de substituição ou restituição do bem.

3. A ocorrência de meros transtornos na relação de consumo, por si só, não configura abalo moral indenizável, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca de violação à esfera íntima do consumidor.

4. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade deferida.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8010576-20.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante
COSME VITORIO RICARDO
, e como apeladas
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.
e
PRIME COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25